Tribunal: STF
Processo: EP 143
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GERMANO SIQUEIRA LUBE, decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 102).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 103).
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou, em 17/7/2025, o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 105) e, em 8/9/2025, solicitou “a eventual expedição/regularização das competentes Guias de Execução Penal a serem supervisionadas por delegação” (eDocs. 110 e 112).
Em 17/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a presente execução de pena será supervisionada diretamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com delegação de atos específicos, como a emissão e atualização de Atestados de Pena a Cumprir, encaminhamento de documentos comprobatórios para fins de remição do sentenciado  GERMANO SIQUEIRA LUBE (CPF nº 761.724.577-72), além de requerimentos, eventualmente, protolizados pela Defesa perante aquele Juízo.
Em 12/01/2026, homologuei 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena (eDoc. 127). 
Em 06/04/2026, foram remetidos documentos referentes à remição de pena (eDoc. 136).
Em 13/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação, assim, é pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 23 dias de sua pena em razão do trabalho realizado nos meses de novembro a janeiro de 2026 e de 46 dias em razão do estudo” (eDoc. 143).
Em 17/4/2026, homologuei, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove), sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes à atividade laborativa e 46 (quarenta e seis) dias relativos ao estudo (eDoc. 141).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária ao apenado (eDoc. 146). 
Em 28/04/2026,  o apenado relatou que foi acometido de “grave crise epiléptica, acompanhada de síncope e parada cardiorrespiratória, demandando a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP)”. Por fim, a defesa requereu “o recebimento das justificativas apresentadas quanto aos deslocamentos realizados para atendimentos emergenciais de saúde, com o regular prosseguimento da presente execução penal” (eDoc. 158). 
GERMANO SIQUEIRA LUBE tem 62 (sessenta e dois) anos de idade, e cumpriu o período 1 (um) ano, 5 (cinco) mês e 7 (sete) dias da pena. Foram homologados 117 (cento e dezessete) dias de remição. O apenado cumpre a pena  de 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pela petição da defesa, houve o descumprimento da área de inclusão nos dias 26 e 27 de abril de 2026.
As alegações da defesa estão amparadas por documentos médicos que comprovam a gravidade excepcional do quadro clínico do sentenciado. A ocorrência de uma parada cardiorrespiratória seguida de manobras de ressuscitação e o transporte à unidade hospitalar configuram situação de força maior e risco iminente à vida, o que autoriza o deslocamento imediato para assistência hospitalar (eDoc. 159).
Nesse sentido, observo que a defesa cumpriu rigorosamente o dever de comunicação estabelecido por este Juízo, apresentando a justificativa e as provas documentais dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento.
Os documentos médicos corroboram a versão dos fatos, demonstrando que as saídas foram justificadas e limitadas ao tempo estritamente necessário para a estabilização da saúde e realização de exames diagnósticos indispensáveis (eDoc. 159).
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar. Ressalto, contudo, que a manutenção do benefício permanece condicionada ao estrito cumprimento das demais condições impostas, advertindo-se o sentenciado de que novos descumprimentos injustificados poderão acarretar a conversão imediata para o regime fechado, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a justificativa apresentada pela defesa e MANTER a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas a GERMANO SIQUEIRA LUBE.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 1º de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente